Tribunal: TJPA
Processo: 0805510-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805510-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUE PREVÊ AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO QUE CONCORREU O IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
Lei Estadual n° 6.826/2006, de criação do Hospital Ophir Loyola, datada de 1° de fevereiro de 2006 e publicada no Diário Oficial de 03/02/2006, prevê expressamente o cargo de
“Auxiliar Operacional
” no quadro de servidores efetivos do referido hospital, desta forma, o agravado não pode ser penalizado por suposto equívoco na elaboração do edital do certame PSS realizado no ano de 2020 quanto à inserção da nomenclatura ou especificação “maqueiro”, logo o recorrido ao prestar o certame público de boa-fé, sendo aprovado, classificado e inclusive convocado para o cargo, não pode ser prejudicado por erro ou falha imputados unicamente ao próprio Hospital agravante que criou o subtítulo de “maqueiro”.

2. Além disso, não verifico o requisito perigo da demora em favor do recorrente, uma vez que o recorrente demonstrou publicamente a necessidade de contratação de auxiliar operacional para desempenhar atividades no citado hospital, a partir da divulgação do processo seletivo simplificado, logo, verifica-se o risco de dano inverso, decorrente da não contratação do servidor durante o prazo temporário específico, descrito no edital, ressaltando-se, ainda, a natureza alimentar da verba que será percebida pelo servidor no desempenho do cargo.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0810143-86.2021.814.0301), impetrado por MÁRCIO RIBEIRO PEREIRA, em desfavor do Diretor de Coordenação e Gestão de Pessoas vinculado ao Hospital Ophir Loyola, ora agravante, deferiu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que proceda a efetivação da posse do impetrante no cargo auxiliar operacional – maqueiro, no qual concorreu e foi aprovado em certame público.

Em síntese da inicial mandamental, o impetrante/agravado relata que se inscreveu para o processo seletivo simplificado para contratação temporária multiprofissional pelo Hospital Ophir Loyola, regido pelo Edital nº 05/2020, concorrendo para a vaga de auxiliar operacional (maqueiro).

Destaca que, foi aprovado em todas as fases do processo seletivo, sendo convocado e nomeado por meio do Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.450, no dia 04 de janeiro de 2021. Entretanto, afirma que, após entregar a documentação necessária, compareceu ao Hospital Ophir Loyola no dia 27/01/2021, ocasião que tomou conhecimento que não iria tomar posse no cargo, sendo informado que o Edital n° 05/2020, continha erros que invalidavam a vaga ofertada.

Assim, alega possuir direito líquido e certo violado, requerendo a concessão da medida liminar para que a autoridade se abstenha de impedir a sua posse no cargo e, no mérito, que seja concedida a segurança em definitivo.

O Juízo a quo proferiu decisão, deferindo o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora proceda a efetivação da posse do impetrante no cargo de auxiliar operacional.

Irresignado, o HOSPITAL OPHIR LOYOLA interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela reforma da decisão.

Em suas razões recursais (id 5401152), o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a existência de equívoco na elaboração no Edital do certame público em questão que impedem o recorrido de tomar posse, informando que o cargo pleiteado pelo impetrante/agravado de “Auxiliar Operacional – Maqueiro” simplesmente não existe na Lei de criação do Hospital Ophir Loyola (Lei Complementar Estadual n° 6.826/2006), tendo sido publicado no DOE no dia 15/03/2021 a anulação da contratação do recorrido.

Alega que, em razão da ausência de previsão legal para o cargo que o agravado foi aprovado, a Administração Pública decidiu anular parte do certame, com base no princípio da autotutela, conforme a Súmula 473 do STF, afirma, ainda, que não há possibilidade de incluí-lo na folha de pagamento, conforme informado pela SEPLAD.

Defende a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão, requerendo o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão (id 5401152).

Juntou documentos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em que pese intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O MP de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No caso em exame, na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, conforme relatado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, se
constata que resta incontroverso que o agravado Márcio Ribeiro Pereira foi classificado e convocado pelo Hospital Ophir Loyola, conforme publicação no Diário Oficial n° 34.307, de 11/08/2020, para apresentar a documentação necessária e ingressar no serviço público temporário, de acordo com o Edital PSS n° 05/2020 – HOL, para o cargo de auxiliar operacional – maqueiro (vide id 5401155).

Nesse sentido, importa destacar que a Lei Estadual n° 6.826/2006, de criação do Hospital Ophir Loyola, no Anexo I que estabelece o “Quadro de Cargos de Provimento Efetivo” prevê o cargo de “Auxiliar Operacional – Nível Instrumental Elementar”, além disso, o anexo III da referida lei define as atribuições e requisitos dos cargos, havendo expressa previsão na lei do cargo de auxiliar operacional (id 5401156), senão vejamos:

“
Carg
o: AUXILIAR OPERACIONAL SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Desenvolver atividades de Serviços Gerais em Lavanderia, Rouparia, Almoxarifado, Cozinha, na Farmácia
e apoiar no transporte de paciente
. REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:Escolaridade: Certificado de Conclusão do Curso de Nível Fundamental, expedido por instituição pública ou particular de ensino, reconhecida por órgão oficial.
”

Outrossim,
ressalta-se, ainda, que no dia 04 de janeiro de 2021, o agravante convocou os candidatos classificados para as funções de Auxiliar Operacional e Maqueiro, dentre eles o agravado Márcio Ribeiro Pereira, conforme publicação no DOE n° 34.450, de 04 de janeiro de 2021 (vide id 5401158), entretanto, após dois meses, o Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola publicou a Portaria n° 123/2020, no DOE n° 34.517, de 15 de março de 2021, excluindo a contratação do servidor do cargo de auxiliar operacional (id 5401160).

Porém, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, considerando que a Lei Estadual n° 6.826/2006, de criação do Hospital Ophir Loyola, datada de 1° de fevereiro de 2006 e publicada no Diário Oficial de 03/02/2006, prevê expressamente o cargo de “Auxiliar Operacional” no quadro de servidores efetivos do referido hospital, desta forma, o agravado não pode ser penalizado por suposto equívoco na elaboração do edital do certame PSS realizado no ano de 2020 quanto à inserção da nomenclatura ou especificação “maqueiro”, logo o recorrido ao prestar o certame público de boa-fé, sendo aprovado, classificado e inclusive convocado para o cargo, não pode ser prejudicado por erro ou falha imputados unicamente ao próprio Hospital agravante que criou o subtítulo de “maqueiro”.

Além disso, não verifico o requisito perigo da demora em favor do recorrente, uma vez que

o recorrente demonstrou publicamente a necessidade de contratação de auxiliar operacional para desempenhar atividades no citado hospital, a partir da divulgação do processo seletivo simplificado, logo, verifica-se o risco de dano inverso, decorrente da não contratação do servidor durante o prazo temporário específico, descrito no edital, ressaltando-se, ainda, a natureza alimentar da verba que será percebida pelo servidor no desempenho do cargo.

De mais a mais, imprescindível fazer referência à incidência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao caso vertente, desta forma, as normas estabelecidas no edital do concurso público vinculam a observância de tais regras, tanto pela Administração Pública, quanto pelos candidatos que participam do concurso, em conformidade com o princípio da legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS À AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO FÍSICO MILITAR. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. INADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO EDITAL ANTERIOR. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A jurisprudência dos Tribunais pátrios firmou-se no sentido de que o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e pautando-se por regras isonômicas e imparciais (AgRg no RMS 42.723/DF, Segunda Turma STJ, Ministro Herman Benjamin, DJE 06/03/2014). II Na hipótese dos autos, tendo o imperante sido reprovado no âmbito do Curso de Formação e ao Serviço Ativo do Exército, em razão da modificação dos critérios de avaliação e aprovação na segunda etapa do Treinamento Físico Militar (TFM), por meio da Portaria nº 99 do DECEx, publicada em 08/06/2018, a qual afastou a regra até então vigente, que considerava aprovado o aluno que atingisse média ponderada geral de 5 (cinco) pontos nos testes físicos realizados na segunda etapa do TFM, passando-se a exigir que o aluno atingisse essa pontuação mínima de 5 (cinco) pontos em cada um dos testes físicos, isoladamente considerados, independentemente das médias obtidas, resta nítida a não observância das regras originais do Edital de 27/06/2017. III -
A alteração das regras do certame, após o início de realização das provas, alterando os requisitos exigidos para a aprovação no cargo pretendido e causando a exclusão do candidato, ofende o princípio da vinculação ao edital e não deve prosperar. Adequada, desse modo, a sentença que concedeu a segurança ao impetrante.
IV - Apelação da União Federal desprovida. Sentença confirmada.

(TRF-1 - AMS: 10103858620184013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 10/11/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/11/2021 PAG PJe 11/11/2021 PAG).
”

O Ministério Público de 2º Grau opinou no seguinte sentido:

“
Neste caso, a matéria discutida, importa destacar que a Lei Estadual n° 6.826/2006, de criação do Hospital Ophir Loyola, no Anexo I que estabelece o “Quadro de Cargos de Provimento Efetivo” prevê o cargo de “Auxiliar Operacional – Nível Instrumental Elementar”, além disso, o anexo III da referida lei define as atribuições e requisitos dos cargos, havendo expressa previsão na lei do cargo de auxiliar operacional, por isso, inserção da nomenclatura ou especificação maqueiro se faz presente na lei e o agravado por ter prestado o certame público de boa-fé, aprovado, classificado e inclusive convocado para o cargo, não pode ser prejudicado por erro ou falha imputados unicamente ao próprio Hospital agravante que criou o subtítulo de maqueiro.

(...)

Portanto, entendemos, que salvo melhor juízo, é o cumprimento no sentido da Lei Estadual n°6.826/2006 que trata da criação do Hospital Ophir Loyola que prevê o cargo de Auxiliar Operacional no quadro de servidores do referido hospital, sendo assim, o Agravado não pode ser penalizado por suposto erro/equívoco na elaboração do edital do certame PSS realizado no ano de 2020, eis que o mesmo tem direito a ocupar a função que será designada pela administração pública estadual.
”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, entendo ser devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022